Tribunal: STF
Processo: AI 256786
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
RECURSO - PRELIMINARES - APRECIAÇÃO. O exame das
preliminares do recurso faz-se independentemente de provocação da
parte contrária.
INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. As peças trasladadas devem
vir, no instrumento, devidamente autenticadas, observando-se a norma
do artigo 384 do Código de Processo Civil.